Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712303-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NAZINHA ALVES CAETANO RECORRIDO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de benefício previdenciário da devedora para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dela, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, a absoluta impenhorabilidade do seu benefício previdenciário, salvo para adimplemento de dívida de natureza alimentar, o que não seria o caso dos autos, porquanto honorários advocatícios não se enquadram em tal conceito, uma vez que se há de considerar a diferenciação entre “natureza alimentar” e “prestação alimentar”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029